Tribunal: CARF
Processo: 15956.720145/2019-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 01/06/2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Verificada a existência de contradição no Acórdão cumpre acolher os embargos de declaração para sanar o vício apontado
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720145/2019-27
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-010.689 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Embargante
JBS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2014 A 01/06/2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Verificada a existência de contradição no Acórdão cumpre acolher os embargos
de declaração para sanar o vício apontado
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar contradição e declarar
a decadência das competências de 01/2014 a 11/2014, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly- Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em face do
Acórdão no 2202-010.386 proferido por esta 2a Turma Ordinária, em sessão plenária de 04 de
outubro de 2023.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720145/2019-27
Fl. 10215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720145/2019-27

O Despacho de Admissibilidade consta com o seguinte teor:
A embargante alega que a decisão embargada, no voto vencedor, “restou omissa a
apreciação da matéria de decadência, dentro do cenário de afastamento dos fundamentos
da multa de Ofício qualificada, reduzida ao apenamento ordinário”.
Aponta que a matéria decadência foi expressamente questionada através do recurso
voluntário, inclusive como “consequência do cancelamento da indevida qualificação da
multa de ofício”. Nesse sentido, haveria omissão no voto vencedor quanto à matéria, em
decorrência do afastamento da multa qualificada.
Sustenta a embargante:
De fato, no v. Acórdão no 2202-010.386, ora embargado, o tema chegou a ser tratado
pelo I. Relator, mas apenas dentro de premissa jurídica vencida e afastada:
Da Decadência Tributária alegada:
Por entender que os valores apurados até 22/12/2014 estariam abarcados pela
decadência, nos termos do § 4° do art. 150 do CTN, e aliado à ausência de atos
dolosos, simulados ou com o intuito de fraude, a Impugnante (empresa autuada, JBS
S.A.) sustenta a declaração parcial da extinção do crédito tributário, em razão de se
tratar de lançamento por homologação com pagamento parcial.
Neste ponto, não há grandes discussões a serem realizada, esclareço ao contribuinte
que uma vez constata hipótese de dolo, fraude ou simulação deve-se aplicar o 173, I, do
CTN e não o artigo 150, parágrafo 4o. (destacamos)
Ao seu turno, o voto vencedor do v. Aresto embargado desta C. Turma Ordinária
(admirável, diga-se) afastou tal premissa do voto vencido, sobre a qual, desde a DRJ,
se sustentava a inocorrência da decadência:
Conforme se observa, o relato fiscal não descreve suficientemente uma conduta
qualificada por evidente intuito doloso e ação simulatório praticada pelo Recorrente.
A reiteração da prática infratora e as estratégias de defesa, por si só, não se mostram
suficientes para comprovar a fraude e a simulação dolosas praticadas, ou mesmo o
intento à sonegação, suficientes à qualificadora da multa.
Como já indicado, a reiteração da prática infratora e as estratégias de defesa, por si
só, não se mostram suficientes para comprovar a fraude e a simulação dolosas
praticadas, ou mesmo o intento à sonegação, suficientes à qualificadora da multa.
Não descrito o conluio, a fraude, o dolo ou a simulação relativamente à infração
tributária, e havendo indicação de mera reiteração, entendo procedente a pretensão
deduzida na defesa no que toca a redução da multa ao patamar mínimo, relativamente
à prática infratora.
Por todos estes fundamentos, meu voto é no sentido de acolher os argumentos do
Recurso para dar-lhe provimento parcial para afastar a multa qualificada.
No que toca à responsabilização solidária, o artigo 135, III, do CTN (...)(destacamos)
Pois bem, como fica claro, por comum e corriqueiro lapso, omitiu-se o registro no voto
vencedor e proclamação do resultado o enfretamento, dentro na nova premissa de
ausência dos elementos de dolo, fraude ou simulação – e a consequencial aplicação do
art. 150, § 4o do Compêndio Fiscal – da alegação de decadência dos fatos geradores
anteriores a 22/12/2014.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à embargante.
Fl. 10216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720145/2019-27

O voto proferido pelo conselheiro relator do processo aplicou a regra decadencial
prevista no art. 173, I do CTN, com fundamento na ocorrência de dolo, fraude ou
simulação pelo contribuinte:
(...)
Todavia, não houve a apreciação da matéria decadência com base no entendimento da
maioria da turma julgadora que afastou a ocorrência de sonegação fiscal, restando
demonstrada a omissão no acórdão, como sustenta a embargante.
Diante da admissão dos Embargos de Declaração pelo Presidente da 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, os autos vieram conclusos para julgamento.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Os embargos foram admitidos para sanar a contradição relativa ao exame da
decadência.
De fato, afastada a multa qualificada pelo Colegiado, o Acórdão merece revisão
no que toca a abordagem da contagem do prazo decadencial.
Segundo o Relator:
Da Decadência Tributária alegada:
Por entender que os valores apurados até 22/12/2014 estariam abarcados pela
decadência, nos termos do § 4° do art. 150 do CTN, e aliado à ausência de atos dolosos,
simulados ou com o intuito de fraude, a Impugnante (empresa autuada, JBS S.A.)
sustenta a declaração parcial da extinção do crédito tributário, em razão de se tratar de
lançamento por homologação com pagamento parcial.
Neste ponto, não há grandes discussões a serem realizada, esclareço ao contribuinte que
uma vez constata hipótese de de dolo, fraude ou simulação deve-se aplicar o 173, I, do
CTN e não o artigo 150, parágrafo 4o.
(...)
Ressalto, por oportuno, que é farta a jurisprudencia deste conselho na aplicação do art.
173, inciso I, do CTN em casos que envolvam dolo, fraude ou simulação, abaixo
colaciono alguns julgados neste sentido.

(...)
Pelo exposto, rejeito a alegação de decadência tributária apresentada
Entretanto, o Colegiado, como bem apontado, afastou a qualificadora da multa,
como bem se observa do dispositivo da votação.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto ao pedido de dedução de IRPF e de
Fl. 10217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720145/2019-27

contribuições previdenciárias retidas na fonte, e na parte conhecida, por voto de
qualidade, na vigência da Lei 14.689 de 20/09/2023, em dar provimento parcial ao
recurso para afastar a qualificação da multa, reduzindo-a a 75%, e para afastar a
responsabilização solidária, vencidos os Conselheiros Gleison Pimenta Sousa (relator)
e Leonam Rocha de Medeiros que negavam provimento aos recursos, e a Conselheira
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira que dava provimento parcial em menor extensão ao
recurso do responsável solidário. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira
Sonia de Queiroz Accioly.
Desta forma, considerando que a aplicação do art. 173, I, do CTN à contagem do
prazo decadencial deu-se em decorrência de situação afastada pelo Colegiado da Turma
Ordinária no Acórdão de Recurso Voluntário, importante revisitar a alegação.
A autuação não conta com RADA – Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados. Entretanto, o Relato Fiscal somado ao Acórdão de Impugnação permite inferir a
existência de folhas de pagamento de empregados, e que parcela da remuneração era
contabilizada de forma a disfarçar a incidência tributária.
Desta forma, constata-se recolhimento parcial no período lançado.
O Conselho de Recursos Fiscais sumulou entendimento no sentido de que:
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
O lançamento fiscal em tela refere-se às competências 01/2014 a 06/2017 e foi
efetuado em 27/12/2019, data da intimação e ciência dos sujeitos passivos (fls. 9742 e 9743).
Dessa maneira, as competências de 01/2014 a 11/2014 foram atingidas pela
decadência, nos termos da regra contida no §4o, do art. 150, do CTN
Conclusão.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, com atribuição de
efeitos infringentes, para sanar contradição e declarar a decadência das competências de 01/2014
a 11/2014, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 10218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.689 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720145/2019-27

Fl. 10219
DF CARF MF
Original